Tribunal: TJMT
Processo: 0015230-42.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015230-42.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 078.569.111-15 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 078.569.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11,
CAPUT
, DA LEI N. 8.429/1992 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 NA LEI N. 8.429/92, A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SE RESTRINGE AO ATO PRATICADO COM DOLO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ATO ÍMPROBO, COM A INDICAÇÃO DA REAL PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE ADMINISTRATIVO/PÚBLICO E PARTICULAR ENVOLVIDO PARA A PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

2. A NOVA LEI 14.230/2021 APLICA-SE AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA LEI, PORÉM SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM VIRTUDE DA REVOGAÇÃO EXPRESSA DO TEXTO ANTERIOR; DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE ANALISAR EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1199 DO STF.

3. NO CASO, NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU COM BASE NO ART. 11, CAPUT DA LIA, ANTE A AUSÊNCIA DE TIPICIDADE LEGAL ENTRE A CONDUTA PRATICADA PELO MESMO E A NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021, QUE AGORA EXIGE A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS PELOS SEUS INCISOS, DE FORMA DOLOSA E TAXATIVA, PARA CONFIGURAÇÃO DE “ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” QUE ATENTE CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUAL CORRESPONDE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MATERIAL MAIS BENÉFICA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Carlos Junqueira de Araújo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu na prática de improbidade administrativa prevista no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, inc. III, da mesma norma legal.

Inconformado, o apelante recorre defendendo a aplicação das inovações legislativas produzidas pela Lei n. 14.230/2021 ao caso, ante a impossibilidade de enquadramento da conduta de nepotismo imputada, uma vez que o tipo legal previsto no art. 11, da Lei n. 8.429/92 foi revogado, devendo ser aplicado na espécie o Tema 1199 do STF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 161845846), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson Costa Pereira (id. 165555671), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de José Carlos Junqueira de Araújo, visando à condenação do réu pela prática de nepotismo, cuja conduta está tipificada no art. art. 11, da Lei n. 8.429, com as sanções previstas no art. 12, da referida lei
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu na prática de improbidade administrativa prevista no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12, inc. III, da mesma norma legal (id. 161845824 – pág. 61/77).

Irresignado,
o apelante recorre defendendo a aplicação das inovações legislativas produzidas pela Lei n. 14.230/2021 ao caso, ante a impossibilidade de enquadramento da conduta de nepotismo imputada, uma vez que o tipo legal previsto no art. 11, da Lei n. 8.429/92 foi revogado, devendo ser aplicado na espécie o Tema 1199 do STF.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

In casu
, convém ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o §4o, do art. 37, da Constituição Federal e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento do ARE n. 838.989 pelo e. STF (
Tema 1199
), foram fixadas as seguintes teses:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(negritei).

Nesse aspecto, segundo o julgamento pelo e. STF, do TEMA 1199, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o Juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Assim, cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11, da norma legal alhures, serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados com a finalidade específica de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021).

§1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021).

§2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)”
(negritei).

Na espécie, observa-se da simples leitura da inicial, que é atribuída ao réu, ora recorrente, a prática de ato de improbidade administrativa descrita como nepotismo, previstos no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92, em decorrência de, respectivamente, no exercício da função de Prefeito do Município de Rondonópolis, ter contratado, de forma direta, parente para ocupar cargo público no município em questão.

Dessa forma, reafirma-se que, em consequência da alteração promovida pela a Lei n. 14.230/2021, foi dada nova redação ao
caput,
do art. 11, da Lei n. 8.429/92, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de ato de improbidade administrativa, que atente contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo, confira,
verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014) (Vigência)

IX - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)”

Desse modo, considerando que a inicial da ação civil pública atribui ao réu, ora apelantes, a prática de ato de improbidade previsto no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92, que apesar de antes da modificação promovida pela Lei n. 14.230/2021 ostentar caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, é certo que a referida alteração legislativa esvaziou tipicidade legal da conduta praticada pelo mesmo.

Por conseguinte, tendo em vista a nova redação do
caput
, do art. 11, da Lei n. 8.429/92, em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública, repisa-se, não há como manter a condenação do réu, ora apelante, com base na aludida norma legal revogada, ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo mesmo e a nova redação da legislação em comento, que corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO LICITATÓRIO E/OU PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10, I, VIII, IX, XI, E ART. 11, CAPUT , DA LEI N° 8.429/1992 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 11, CAPUT , DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS SEBASTIÃO E EDINALDO – RECURSO DO RÉU ADALTO PREJUDICADO.

1. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

2. Inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para contratação direta de prestação de serviços e a afronta às disposições da Lei no 8.666/1993, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Apelantes para justificar a condenação com base no art. 10 e incisos da Lei n. 8.429/92, pois não comprovada de forma cabal a intenção de causar prejuízo ao erário no exercício das atividades como agentes públicos.

3. Não há como manter a condenação dos Apelantes com base no caput do art. 11 da LIA, ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, por meio das disposições da Lei n. 14.230/2021, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública, a qual corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.
[...]”
(RAC n. 0001768-12.2018.8.11.0013, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.10.2023 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
TEMA
1.199 DO STF – INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI No 14.230/2021 – MÉRITO – PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS – LEI MUNICIPAL No 762/2008 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema
no
1199
), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública” (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)
.
3. Recursos conhecidos e providos. Sentença retificada.”
(RAC n. 0001768-12.2018.8.11.0013, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 08.11.2022 – negritei).

À vista disso, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“a taxatividade do rol e a limitação do caput acrescidos da previsão de retroatividade aos processos em curso, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado ao Apelante José Carlos Junqueira de Araújo, com a consequente improcedência da ação”
(id. 165555671).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 165555671), a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
para, com base no julgamento do Tema n. 1199 do STF, reformar a r. sentença e julgar improcedente a presente ação civil pública manejada em desfavor de José Carlos Junqueira de Araújo, a fim de afastar a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023